Tribunal: TJPA
Processo: 0006947-06.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006947-06.2014.8.14.0005

APELANTE: DECIVALDO MORAES GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0006947-06.2014.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: DECIVALDO MORAES GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por DECIVALDO MORAES GOMES contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou, como incurso no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 08 (oito) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. O réu tentou subtrair a motocicleta da vítima mediante ameaça com arma de brinquedo, mas teve a ação frustrada pela reação do ofendido, que conseguiu capturá-lo após a fuga do comparsa. A defesa recorreu pleiteando (i) o afastamento da Súmula 231 do STJ, para aplicação da atenuante da confissão com redução abaixo do mínimo legal, e (ii) a fixação da fração de 2/3 (dois terços) para a redução da pena pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a incidência da Súmula 231 do STJ para permitir a aplicação da atenuante da confissão com redução da pena abaixo do mínimo legal; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na diminuição da pena em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 231 do STJ veda expressamente a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, entendimento reiteradamente mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o pedido de afastamento do enunciado.

4.

A fração de redução da pena em razão da tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, sendo proporcional ao grau de aproximação da consumação do delito, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

5.

No caso, a tentativa de subtração foi interrompida pela reação da vítima, após agressão física e tentativa de efetivar a posse da motocicleta, circunstância que revela significativa proximidade com a consumação, justificando a redução em 1/3 (um terço), conforme fundamentação concreta e em consonância com precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2.

A fração de diminuição da pena pelo crime tentado deve ser fixada de forma proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, sendo válida a redução de 1/3 quando há significativa aproximação com a consumação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II; 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 01.06.2021, DJe 09.06.2021; STJ, AgRg no REsp 1445451/RN, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 22.09.2015, DJe 02.10.2015.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0006947-06.2014.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: DECIVALDO MORAES GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DECIVALDO MORAES GOMES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 21988573 p. 1-3),
que no dia 22/09/2014, por volta das 02h30min, o apelante em unidade de desígnios com outra pessoa não identificada, tentou subtrair da vítima CLÁUDIO LIMA FERREIRA FILHO sua motocicleta, utilizando-se de uma arma de brinquedo como forma de ameaça.

Ato contínuo, o ofendido reagiu frustrando o roubo, tendo em seguida o comparsa conseguido fugir, deixando o Recorrente no local sendo perseguido pela vítima, que obteve êxito em capturá-lo.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21988578 p, 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 21988671) pugnando
pelo
afastamento da Súmula 231 do STJ, para que fosse aplicada a atenuante da confissão reconhecida na decisão recorrida, bem como pela readequação da tentativa na fração de 2/3 (dois terços).

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 21988674 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 22371138 p. 1-6)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Do Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação da atenuante da confissão.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixou de aplicar em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

2.

Do
quantum
da redução da tentativa para grau máximo.

Neste ponto, a defesa pugna pela diminuição da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), argumentando que o delito não foi concretizado.

O pedido não comporta acolhimento. Explico.

Via de regra, o Código Penal em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade do crime praticado na modalidade tentada, pois, em que pese sua semelhança subjetiva com o delito consumado, a sanção aplicável diferencia-se de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Fixadas tais premissas, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso sob análise, verifico que o juiz de primeiro grau fundamentou concreta e adequadamente a aplicação da fração de 1/3 (um terço) a causa de diminuição da pena, conforme se observa:

“(...)

De outro lado, deve incidir a causa de diminuição relativa à tentativa, já que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, qual seja, o fato da vítima ter retirado a chave da motocicleta quando desceu da moto após levar uma coronhada. Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça entende que a diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. Segundo a Corte Superior, tendo o agente se aproximado da consumação do delito, mostra-se correto o percentual mínimo de redução aplicado na hipótese (AgRg no REsp 1445451/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 02/10/2015). Logo, incide a minorante do art. 14, inciso II, do CP, na fração de 1/3 (um terço).”

Ora, se a justificação do caminho do crime percorrido pelo Recorrente encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial
[1]
contemporâneo, não há como acolher o pedido da defensivo de alteração de seu
quantum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DA TENTATIVA. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

2. In casu, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo que alvejaram o veículo da vítima e, portanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que o vidro da frente do veículo estilhaçado, tendo a vítima de se esconder para não ser atingida. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado ( CP, art. 14, II).

3. Tendo em vista a manutenção da pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, não há falar em modificação do regime.

4. Agravo regimental desprovido.

AgRg no HC 670952 ES 2021/0168346-2 Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Publicação DJe 08/04/2022 Julgamento 5 de Abril de 2022 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS.

Belém, 30/06/2025